Tribunal: STF
Processo: Rcl 41512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mediante a Petição 48228/2020, a parte reclamante informa e requer o seguinte (eDOC 11):
    “Foi trazido através desta reclamação que o Juízo do Estado do Rio de Janeiro se furta a cumprir a decisão deste tribunal. 
    Em decisão liminar Vossa Excelência determinou o imediato desarquivamento e apreciação do pedido, o que não foi atendido pelo Juízo oficiado. 
    Em analise do oficio comunicando a decisão deste tribunal, o Juízo oficiado decidiu o seguinte: 
    “A questão constitucional em debate diz respeito à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, objeto do Tema nº 22 do Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 560.900/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida, conforme pontuado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de fls. 369/372. 
    Assim, há aparente divergência entre o que foi decidido e estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 22, objeto do RE nº 560.900/DF, no qual foi fixada a seguinte tese:” 
    Com a máxima vênia, Vossa Excelência determinou a apreciação do pedido de cumprimento da decisão e não reanalise da matéria. 
    Não cabe reanalise da matéria, do contrario estamos a concorda que Vossa excelência “errou” quando entendeu que tratava-se de repercussão geral devendo então ser mantida a decisão anterior. 
    Veja Excelência cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    Em que pese que a Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte, este não é o caso em tela. 
    Isto porque foi decidido por Vossa Excelência, Ministro EDSON FACHIN por conceder o pedido do autor, e posteriormente sobrestar o feito por reconhecimento de repercussão geral, ou seja, não cabe a instancia inferior reanalise do tema, ou melhor do CASO CONCRETO já enfrentado por esta corte SUPREMA. 
    Desta forma requer que seja determinado que o Juízo reclamado determine a intimação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a cumprir a decisão de incluir o autor nos quadros da PMERJ. 
    Em vênia excelência, dando prazo de 15 dias tendo em vista que o autor esta aguardando 8 anos pela decisão e ainda sim há estratégia de se furtar do cumprimento de decisão superior.”
    É o relatório. Decido.
    Ao proferir decisão de mérito, em 16.6.2020, julguei procedente a reclamação nos seguintes termos:
    “Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0494374-18.2012.8.19.0001, que, ao manter o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 22 da repercussão geral, cujo mérito já foi apreciado por esta Corte, estaria violando decisão proferida no ARE 938.106. 
    (...)
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que os autos, na origem, aguardavam, conforme determinei no ARE 938.106, o julgamento do mérito do Tema 22 para aplicação da tese ao caso concreto. Ocorre que em 06.02.2020, em Seção no Plenário Virtual, esta Corte fixou a seguinte tese ao julgar o RE 560.900, processo piloto do Tema 22: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”
    Dessa forma, apesar da solicitação pela reclamante para que o Tribunal reclamado se pronunciasse sobre o julgamento do processo paradigma, o juízo reclamado despachou (eDOC 6): 
    “Extrai-se da informação de fls. 06, fornecida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Estado do Rio de Janeiro (NUGEP-RJ), que o Recurso em epígrafe se encontra sobrestado pela matéria de repercussão geral representada pelo paradigma RE 560.900/DF, referente ao Tema 22 do STF, que ainda não transitou em julgado. Dê-se ciência as partes, após arquive-se o presente expediente”
    Dessa forma, entendo cabível a presente ação porquanto é pacífico o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação da orientação firmada nos julgamentos sob sistemática da repercussão geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Assim, a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Casa autoriza, independente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado, o julgamento de ações sobre a mesma matéria pelos juízos originários. Nesse sentido: 
    (...)
    O art. 1.040 do CPC, ademais, menciona a publicação do acórdão, não o seu trânsito.
    Dessa forma, julgo procedente esta reclamação, para determinar que o juízo reclamado, levante o sobrestamento do Processo nº 0494374-18.2012.8.19.0001 e o aprecie consoante determinado no ARE 938.106.”
    Na espécie, sustenta o requerente/reclamante suposto descumprimento da decisão “liminar” por mim proferida nesta reclamação e requer seja proferida decisão determinado que o Juízo reclamado determine a intimação do Estado do Rio de Janeiro a cumprir a decisão de incluir o autor nos quadros da PMERJ.
    Ao contrário do que interpretado pela parte reclamante, a decisão por mim proferida em 16 de junho de 2020 apreciou o mérito da reclamação, julgando-a procedente para determinar que o juízo reclamado levante o sobrestamento do Processo nº 0494374-18.2012.8.19.0001 e o aprecie consoante determinado no ARE 938.106.
    Nos termos do art. 1.040, caput e III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
    Diante disso, não compete ao Supremo Tribunal Federal, observada a fase atual do processo no tribunal a quo, substituir -seà instância ordinária na apreciação da questão posta, uma vez que a norma processual oportuniza ao colegiado de origem a reapreciação da matéria em juízo de retratação.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na internet, verifica-se que a Terceira Vice-Presidência, em 30.6.2020, proferiu despacho com a seguinte ordem: “Cumpra-se a decisão de fls. 414/416”. 
    Uma vez que no conteúdo da decisão de fls. 414/416 referida, por sua vez, consta a determinação de “RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 222 do STF”, constata-se que o procedimento adotado no âmbito do TJ/RJ revela-se em estrita adequação à decisão por mim proferida nesta reclamação.
    Ante o exposto, nada há a deferir.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente